Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. LEI No 7.713/98. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/08. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Se o conjunto probatório trazido aos autos não demonstrar suficientemente que a requerente é portadora de doença grave, de modo a conferir o direito à isenção contribuição previdenciária e de imposto de renda, nos termos da Lei no 7.713/98 e da Lei Distrital no 769/08, não há como se conferir a isenção pretendida.

2. Apelo não provido.